Tribunal: STF
Processo: RE 1486671
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de dois recursos extraordinários, sendo o primeiro interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - MPRS (e-doc. 1.624) contra acórdãos do Tribunal local - TJRS (e-doc. 1.483 e e-doc. 1.578) e o segundo formalizado pelo Ministério Público Federal - MPF (e-doc. 2.042) em face de acórdãos da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ (e-docs. 1.998/2.001 e e-docs. 2.030/2.031), bem como de agravo contra decisão que inadmitiu o apelo extremo interposto por Luciano Augusto Bonilha Leão (e-doc. 1.756 e 1.876, respectivamente) também contra as decisões colegiadas emanadas do TJRS.



    O acórdão da apelação proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJRS, questionado nos recursos extraordinários que contra ele se insurgem, está assim ementado (e-doc. 1.483):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TRIBUNAL DO JÚRI. INCÊNDIO DA BOATE KISS. PRELIMINARES ACOLHIDAS, POR MAIORIA. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DECLARADA, POR MAIORIA. - NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ART. 571, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REALIZAÇÃO DE TRÊS SORTEIOS (UM PRINCIPAL E DOIS SUPLEMENTARES) DE JURADOS PARA FORMAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÚMERO EXCESSIVO DE JURADOS - 305 (TREZENTOS E CINCO). NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO. SUBSTITUIÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI, DE OFÍCIO, DA FÓRMULA EXPRESSA NO ART. 433, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR PROCEDIMENTO OUTRO NÃO PREVISTO PELO LEGISLADOR. VIOLAÇÃO DA PROVIDÊNCIA LEGAL QUE VISA A ASSEGURAR A IMPARCIALIDADE OBJETIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI EM FAVOR DA IGUALDADE, PARIDADE DE ARMAS E PLENITUDE DE DEFESA. OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO EM FACE DAS SUCESSIVAS ARGUIÇÕES DE NULIDADE DEPOSITADAS TEMPESTIVAMENTE PELA DEFESA DE ELISSANDRO SENDO SEGUIDO PELAS DEFESAS DE MAURO E MARCELO. NULIDADE DECLARADA, POR MAIORIA. 



    O legislador constituinte posicionou emblematicamente o Tribunal do Júri no capítulo dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivas (Art. 5º, inciso XXXVII) da Constituição Federal, instituindo-o cláusula pétrea, assegurando expressamente a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a soberania dos veredictos. 



    No Tribunal do Júri a forma, mais do que em qualquer outro rito de natureza processual penal, tem marcada natureza constitutiva e estrutural - forma dat esse rei - , considerando-se que o Conselho de Sentença, diferentemente dos juízes togados, que, de regra, têm jurisdição sempre e plena, é composto por julgadores leigos para o ato, razão pela qual a forma constitui garantia da imparcialidade objetiva do Jurado em favor da igualdade, da paridade de armas e da plenitude de defesa, princípios insculpidos na Constituição Federal, gerando, sua inobservância, nulidade absoluta. 



    O sorteio dos 25 (vinte e cinco) jurados que comporão o Tribunal do Júri tem de ser obrigatoriamente realizado entre o 15º (décimo quinto) e o 10º (décimo) dia útil antecedentes à instalação da reunião periódica ou extraordinária, para que tanto a acusação quanto a defesa possam proceder a uma investigação mais profunda dos jurados, dentre os quais 07 (sete) comporão o Conselho de Sentença. 



    No caso em atenção a fórmula expressa no Art. 433, § 1º, do Código de Processo Penal, que prevê o prazo de 10 (dez) a 15 (quinze) dias úteis antes da sessão para o Ministério Público e a defesa investigarem os 25 (vinte e cinco) cidadãos e cidadãs sorteados, foi substituída, de ofício, pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri por procedimento outro ao arrepio da lei. 



    Defesas técnicas que tiveram, respectivamente, 20 (vinte) dias úteis para investigar 150 (cento e cinquenta) jurados, 10 (dez) dias úteis para investigar mais 88 (oitenta e oito) jurados, e, ao fim, 05 (cinco) dias úteis para examinar mais 67 (sessenta e sete) jurados, aqui já sem obediência ao prazo legal (somente metade do prazo legal), sendo que dos 25 (vinte e cinco) jurados que compuseram o Tribunal do Júri, i. é, que tiveram seus nomes colocados na urna, 13 (treze) deles foram oriundos do primeiro sorteio (03/11/2021), 02 (dois) do segundo (17/11/2021) e 04 (quatro) do último sorteio (24/11/2021), aqui flagrantemente fora do prazo legal. 



    O prazo exíguo e o elevadíssimo número de jurados (305) causou prejuízo concreto às Defesas, impossibilitando-as de exercerem o pleno exercício legal das recusas, bem como arguições de impedimentos, suspeições e incompatibilidades, tendo a Defesa do réu Elissandro se manifestado expressamente, por petições escritas e tempestivas, contrariamente à realização dos sorteios na forma como operados, fazendo-o em diversas oportunidades e muito antes da realização do sorteio principal, o que afasta a preclusão, ainda que não se tratasse de nulidade absoluta. 



    - NULIDADE DO JULGAMENTO. REUNIÃO RESERVADA DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI COM O CONSELHO DE SENTENÇA EM MEIO À SESSÃO PLENÁRIA. ATOS PROCESSUAIS EM PLENÁRIO QUE TÊM DE SER OBRIGATORIAMENTE REALIZADOS NA PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA(S) DEFESA(S). VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ACUSATÓRIO, DA TRANSPARÊNCIA OBRIGATÓRIA DOS ATOS DO PODER JUDICIÁRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA, POR MAIORIA. 



    Ainda que o Tribunal do Júri admita excepcionalmente alguma flexibilidade de fórmulas, tal excepcionalidade somente pode ocorrer de molde a não deformar o núcleo do ato jurídico-processual e a sua capacidade intrínseca de impugnação pelas partes. 



    A discricionariedade do Juiz Presidente do Tribunal do Júri é limitada, competindo-lhe tão-somente conduzir o processo conforme o rito previsto na lei, e, em caso de condenação, fixar as penas de forma simples e objetiva. 



    Diferentemente do que previa a lei anterior (Art. 476 revogado), que colocava o juiz junto com os jurados na sala secreta quando eles quisessem examinar os instrumentos do crime, descansar ou ter refeições, etc., para que ele fiscalizasse não só a incomunicabilidade, mas também que um jurado não influenciasse o outro, a lei em vigor preza, com rigor, os princípios acusatório e da transparência dos atos do Poder Judiciário, ambos de assento constitucional. 



    É corolário lógico e jurídico, portanto, que todos os atos processuais durante a sessão plenária, sejam eles decisórios ou mesmo de mera orientação aos jurados, têm de ser realizados obrigatoriamente senão sob olhos e ouvidos de todos, pelo menos do Ministério Público e da Defesa, e que todos os atos têm necessariamente de ficar registrados permitindo sua impugnação pelas partes. 



    No caso em julgamento o Juiz Presidente do Tribunal do Júri, às 04h02min, conforme vídeo que está hospedado no Youtube (https://www.youtube.com/watch? v=QlAEn5pThh8), inadvertidamente parou o curso do julgamento e convocou os jurados para uma reunião extraordinária em privado, realizando-a sem a presença do Ministério Público, das Defesas e longe do público. 



    Ato discricionário, reservado, sem previsão legal, que nulifica o Júri, até mesmo porque não tiveram as partes sequer a possibilidade de impugná-lo quanto ao seu conteúdo, pois dele desconhecem. 



    Caso em que a motivação desse ato de interrupção/suspensão da sessão plenária pelo Juiz do Tribunal do Júri desimporta. Tenha sido o ato gerado por mero lapso causado pelo cansaço de longas horas de julgamento ou por eventuais questões urgentes de qualquer tipo, fato é que o conteúdo do ato, em reservado, não foi registrado por escrito ou por qualquer mídia, não admitindo, assim, irresignação das partes. Nesses termos, o ato processual está categorizado como nulidade absoluta. 



    Declaração de nulidade que se limita estritamente ao ato em si, não atingindo a função judicante muito menos a pessoa do Magistrado, de reconhecida reputação ilibada e profundos conhecimentos jurídicos, não havendo falar em parcialidade ou suspeição qualquer. 



    - NULIDADE DA QUESITAÇÃO. NULIDADE DO 02º QUESITO POR EXCESSO ACUSATÓRIO. INCLUSÃO DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE TINHAM SIDO EXCLUÍDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 70071739239 E NÃO HAVIAM SIDO OBJETO DE POSTERIOR ALTERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. 04º QUESITO NULO POR ESTABELECER CONEXÃO COM O 2º QUESITO. NULIDADE DECLARADA, POR MAIORIA. 



    Algumas das imputações que haviam sido feitas na denúncia aos réus foram expressamente excluídas da decisão de pronúncia quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 70071739239. Nada obstante, foram utilizadas no 2º quesito, em relação a todos os réus, parcelas acusatórias que haviam sido excluídas pelo Tribunal de Justiça e não faziam mais parte da decisão de pronúncia, violando o princípio da correlação entre a denúncia e a pronúncia e a sentença. 



    O 4º quesito foi redigido com a utilização da expressão “Assim agindo”, estabelecendo conexão com o 02º quesito, razão pela qual o 4º quesito, por derivação, também é nulo. 



    DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS, VENCIDO O DES. JOSÉ CONRADO KURTZ DE SOUZA (REVISOR) NA SEGUINTE PRELIMINAR: 



    - NULIDADE DO 02º QUESITO POR AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS NORMATIVOS CONTIDOS NA DENÚNCIA. PREJUÍZO CARACTERIZADO. 



    O Art. 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe que os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na elaboração dos quesitos o Juiz Presidente do Júri levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. 



    No caso dos autos a ausência do elemento fático-normativo "revelando total indiferença e desprezo pela vida das vítimas” - na quesitação prejudica os réus, complexificando a questão. A pergunta, conforme foi dirigida, dificulta ao jurado realizar juízo de distinção entre o dolo (eventual) e a culpa (consciente), tendo residido a discussão acerca do elemento central sobre a caracterização ou não do dolo eventual neste ponto. 



    VENCIDO O DESEMBARGADOR JAYME WEINGARTNER NETO (VOGAL) NAS SEGUINTES PRELIMINARES: 



    - FORMAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONSULTAS INTEGRADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM PROJEÇÃO PARA A PRESENTE SESSÃO, A REFORÇAR A DISPARIDADE DE ARMAS. PERFILAMENTO DISCRIMINATÓRIO. 



    O Ministério Público utilizou-se das informações sobre os jurados que obteve, via compartilhamento, no sistema Consultas Integradas, tendo escrutinado integralmente a lista geral para 2021, clara a disparidade de armas no preparo do júri da Kiss, a par do perfilamento discriminatório (97 pessoas foram expurgadas porque, mercê de relações familiares e afetivas, visitaram detentos, algumas há duas décadas), a ferir inclusive o direito fundamental à proteção de dados pessoais e regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Constituição Federal, Art. 5º, LXXIX, e Lei nº 13.709/2018), com reflexos na pluralidade institucional do Tribunal do Júri e na efetiva possibilidade de exercer a função de jurado (Arts. 436, § 1º, 439 e 440 do Código de Processo Penal). 



    - MAQUETE DIGITAL 3D ACOSTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXIBIÇÃO EM PLENÁRIO. INOVAÇÃO ACUSATÓRIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. NULIDADE REJEITADA, POR MAIORIA. 



    A maquete digital 3D foi acostada nos autos pelo Ministério Público dentro do prazo legal (Art. 479 do Código de Processo Penal), com intimação e ciência das partes a respeito da juntada. Competia às Defesas a busca do equipamento correto e compatível para a execução da maquete 3D, e, se uma das Defesas conseguiu acessar, é lícito concluir que o programa estava em condições de uso. O Desembargador Jayme Weingartner entendia que não havia sido observado suficientemente o contraditório em face da complexidade e da peculiaridade da matéria. 



    - MENÇÃO À DECISÃO DO JUIZ QUE PRONUNCIOU OS RÉUS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS DEBATES EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE ÊNFASE OU DESTAQUE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE REJEITADA, POR MAIORIA. 



    A manifestação mencionada pelo Ministério Público, em meio aos veementes debates, sem qualquer ênfase ou destaque que poderia constituir efetivamente um argumento de autoridade contra os réus, não conduz à nulidade do julgamento. O Desembargador Jayme Weingartner entendia que, mesmo se tratando de decisão sobre prisão temporária, houve indevido argumento de autoridade. 



    POR MAIORIA, PROVERAM OS APELOS, FULCRADOS NO ART. 593, III, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO, PREJUDICADO O EXAME DOS APELOS COM BASE NAS DEMAIS ALÍNEAS DO ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL. 



    À UNANIMIDADE, REVOGARAM A PRISÃO DOS RÉUS.” (Grifos no original).



    Opostos embargos de declaração, o Tribunal de Justiça rejeitou os opostos pelo réu Luciano e acolheu parcialmente os do Ministério Público estadual para que fosse sanado erro material na ementa, sem modificação do julgado. Eis a ementa (e-doc. 1.578):



     “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TRIBUNAL DO JÚRI. INCÊNDIO DA BOATE KISS. 



    - SORTEIOS DOS JURADOS QUE COMPUSERAM O TRIBUNAL DO JÚRI. TESE MINISTERIAL DE OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO ÀS DEFESAS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. PRECLUSÃO AFASTADA NO ACÓRDÃO. PREJUÍZO QUE FICOU ESTAMPADO NOS AUTOS. 



    O rito processual previsto no Código de Processo Penal assume especial relevância no Tribunal do Júri dado o seu caráter constitutivo e estrutural, tendo a função de garantir a imparcialidade objetiva do jurado, que é leigo (cidadã ou cidadão leigo que decidirá por íntima convicção) em favor dos princípios da igualdade, da paridade de armas, e do pleno exercício da defesa, de molde que quanto mais identificável é a norma constitucional no âmago da norma infraconstitucional mais profunda é a necessidade de observância dos direitos e das garantias fundamentais para o devido processo legal. Tendo havido, no caso penal dos autos, a violação do rito processual, e, como consequência, o aviltamento das garantias da imparcialidade objetiva do jurado, da igualdade e da paridade de armas, a nulidade reconhecida é de natureza absoluta. 



    Ainda que não se tratasse de nulidade absoluta, o acórdão embargado também analisou a preclusão e o prejuízo. 



    No que se refere à preclusão, as decisões judiciais que determinaram a realização dos sorteios foram devida e tempestivamente impugnadas pela defesa do réu Elissandro, antes mesmo inclusive do dia em que foi realizado o sorteio principal, tendo sido derradeiramente reiterados os pedidos que haviam sido feitos através de sucessivas petições quando da instalação da sessão do Tribunal do Júri. 



    Outrossim, o prejuízo também foi debatido e observado objetivamente à luz dos direitos e das garantias fundamentais que regem o Tribunal do Júri, bem ainda dentro da própria perspectiva do fato de que os réus restaram condenados, o que constitui inafastavelmente fato hermenêutico para a aferição do prejuízo às defesas, que, diante do prazo exíguo e do elevado número de jurados, foram impedidas de exercer o pleno exercício legal das recusas, bem como arguições de impedimentos, suspeições e incompatibilidades, as quais estão a serviço da garantia da imparcialidade objetiva do Tribunal do Júri e também do exercício da plenitude de defesa. 



    - REUNIÃO RESERVADA COM O JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI COM O CONSELHO DE SENTENÇA EM MEIO À SESSÃO PLENÁRIA. AFIRMAÇÃO MINISTERIAL DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO ÀS DEFESAS. REJEIÇÃO. DESCONHECIMENTO DO CONTEÚDO DO ATO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. 



    A discricionariedade do Juiz do Tribunal do Júri é muito limitada e a ele compete somente conduzir o processo conforme o rito previsto na lei, e, em caso de condenação criminal, fixar as penas de forma simples e objetiva. Conforme asseverado no aresto embargado, diferentemente do que rezava a lei anterior (Art. 476 revogado), que colocava o juiz junto com os jurados na sala secreta quando eles quisessem examinar os instrumentos do crime, descansar ou ter refeições, para que ele fiscalizasse não só a incomunicabilidade, mas também que um jurado não influenciasse o outro, a lei em vigor preza, com rigor, os princípios acusatório e da transparência dos atos do Poder Judiciário, ambos de assento constitucional, sendo, portanto, corolário lógico e jurídico que todos os atos processuais durante a sessão plenária, decisórios ou de mera de orientação aos jurados, sejam realizados obrigatoriamente senão sob olhos e ouvidos de todos, pelo menos do Ministério Público e da Defesa, e que todos os atos sejam necessariamente registrados a fim de que se permita a impugnação pelas partes. 



    No caso em epígrafe, o conteúdo do ato, em reservado, não foi registrado por escrito ou em qualquer mídia, sequer permitindo, assim, irresignação pelas partes, estando o ato, nestes termos, portanto, categorizado como nulidade de natureza absoluta, tendo em vista a violação aos princípios acusatório e da obrigatória transparência dos atos do Poder Judiciário, de matriz constitucional, uma vez que a matéria constitucional que orienta o ato jurídico foi aviltada. Com a deformação do núcleo do ato jurídico processual e a subtração das partes da possibilidade de impugnação, descabe falar em ausência de prejuízo concreto às Defesas, as quais sequer obtiveram conhecimento do conteúdo do ato. 



    - NULIDADE DA QUESITAÇÃO. 02º E 4º QUESITOS. AFIRMAÇÃO MINISTERIAL DE PRECLUSÃO NO PONTO. 



    Caso dos autos em que houve reclamação das Defesas de Elissandro e Mauro em plenário no que toca ao 04º quesito, não havendo falar em preclusão. No que se refere ao 02º quesito, igualmente anulado, é ter-se presente que o aludido quesito, para todos os réus, utilizou parcelas da acusação que já não faziam mais parte da pronúncia, tendo sido violada a regra da correlação/congruência e as garantias constitucionais da ampla/plena defesa e do contraditório, tratando-se de nulidade de natureza absoluta, que poderia inclusive ser declarada de ofício. 



    - INOVAÇÃO ACUSATÓRIA EM RÉPLICA EM RELAÇÃO AO RÉU MAURO. AFIRMAÇÃO MINISTERIAL DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. REJEIÇÃO. 



    Conforme visto no acórdão, o Ministério Público acusou o réu Mauro de ter praticado os fatos com dolo eventual, uma vez que ele era o responsável por mandar e gerenciar o estabelecimento e porque sabia de tudo que acontecia no local, tendo, na sessão plenária, afirmado que Mauro, ainda que não soubesse, fechou os olhos deliberadamente. 



    Evidente que a inovação do Ministério Público em plenário colheu de surpresa a defesa, inviabilizando o seu pleno exercício, de estatura constitucional. Ainda que a referida tese não tenha sido reproduzida nos questionários dirigidos ao Conselho de Sentença, o prejuízo ficou bem caracterizado, uma vez que os jurados são pessoas leigas e que se atentam apenas aos fatos e não às teses de direito. 



    - INOVAÇÃO ACUSATÓRIA EM RÉPLICA EM RELAÇÃO AO RÉU MAURO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. 



    A afirmação de que a inovação acusatória em réplica em relação ao réu Mauro não constou na ementa do julgado embargado procede, razão pela qual deve ser corrigido o erro material apontado, com a inclusão do tópico na ementa. 



    - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DO RÉU LUCIANO. OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DAS NULIDADES. REJEIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 



    Caso fático em que todas as questões trazidas pela defesa de Luciano já foram devidamente enfrentadas pelo Colegiado, tratando-se as teses aventadas de mera repetição, não havendo justificativa legal e jurídica para que sejam acolhidas. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LUCIANO REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA QUE SEJA DETERMINADA A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL NA EMENTA.” (Grifos no original).



    No que se refere ao acórdão da Sexta Turma do STJ, objeto de impugnação no recurso extraordinário formalizado pelo Ministério Público Federal, está sintetizado na ementa seguinte (e-doc. 1.998):



    “PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. NULIDADES RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE LUCIANO AUGUSTO BONILHA LEÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 



1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 



2. Agravo em recurso especial não conhecido.



RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS NULIDADES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE NORMA FEDERAL. 



1. FORMAÇÃO DE LISTAS DE JURADOS PARA COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SORTEIOS DE LISTAS SUPLEMENTARES DE JURADOS. CIRCUNTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO JUSTIFICAM O NÚMERO EXACERBADO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE ENTRE AUMENTO DO NÚMERO DE JURADOS E TEMPO DISPONÍVEL PARA INVESTIGAÇÃO. EFETIVO PREJUÍZO. 



1.1 A despeito das circunstâncias fáticas singulares do caso dos autos (número de vítimas, restrições decorrentes do enfrentamento da pandemia de covid-19 e ausências frequentes de jurados na comarca), a determinação do sorteio de 305 jurados extrapolou em muito a determinação da lei, qual seja, 25 jurados. 



1.2. Ainda que se pudesse cogitar a flexibilização da norma (art. 433, caput, do CPP), as circunstâncias apresentadas não são suficientes para justificar o exacerbado número de 305 jurados. 



1.3. Além disso, não houve proporcionalidade do tempo entre a formação das listas e o julgamento; pois, embora ampliado o número de jurados, não houve ampliação do tempo para que os defensores realizassem a investigação dos jurados sorteados, demonstrando-se, assim, o efetivo prejuízo para a defesa. 



2. REUNIÃO RESERVADA ENTRE JUIZ PRESIDENTE E JURADOS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. DESCONHECIMENTO PELAS PARTES DO CONTEÚDO DA REUNIÃO RESERVADA. 



2.1. O Tribunal de Justiça de origem entendeu que a reunião reservada entre Juiz Presidente e jurados, realizada sem a presença das partes, ensejou o reconhecimento da nulidade adotando os seguintes fundamentos: (i) desnecessidade do registro em ata de julgamento de eventual impugnação, em razão da gravação de som e imagem da sessão de julgamento; (ii) comprovação inequívoca da reunião reservada entre Juiz presidente e jurados; (iii) prejuízo à plenitude de defesa. 



2.2. Da leitura das razões recursais, percebe-se que o fundamento acerca da desnecessidade do registro em ata de julgamento de eventual impugnação, em razão da gravação de som e imagem da sessão de julgamento, o qual, per se, sustenta o afastamento da hipótese de preclusão, não foi especificamente atacado pelo recorrente, razão pela qual o recurso não merece conhecimento, pela aplicação, por analogia, do enunciado da Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 



2.3. Ainda que fosse possível ultrapassar o conhecimento do recurso neste ponto, a análise da questão sobre a nulidade da reunião reservada não está preclusa, pois o Juiz Presidente do Tribunal do Júri permitiu a substituição da ata de julgamento pela gravação em vídeo. 



2.4. O ato do Juiz Presidente de se reunir reservadamente com os jurados durante os debates em Plenário desrespeitou a norma por inviabilizar a participação das partes no ato, impedindo que estas tivessem acesso ao conteúdo da reunião. Assim, inviável a pretensão do Ministério Público de exigir da defesa a demonstração do prejuízo concreto provocado pelo ato viciado para que seja reconhecida a nulidade. 



3. INOVAÇÃO DA TESE DE ACUSAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO RÉU MAURO. ARGUMENTAÇÃO QUE PODE TER INFLUENCIADO NA DECISÃO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VOTAÇÃO POR ÍNTIMA CONVICÇÃO. 



3.1. Do contexto no qual foi aventada a aplicação da teoria cegueira deliberada, a acusação alegou ser possível a condenação do réu Mauro, considerando que o acusado poderia ter se esquivado deliberadamente de suas responsabilidades como sócio do empreendimento, evitando, intencionalmente, tomar conhecimento do que acontecia na administração da casa noturna. 



3.2. Ocorre que tal contexto fático desborda da acusação que anteriormente afirmava a plena consciência e poder de influência na gestão do estabelecimento empresarial, acrescentando elemento que não fora imputado ao réu nos limites da pronúncia. 



3.3. Na verdade, a argumentação do membro do Ministério Público, além de inovar os limites da acusação, pode ter influenciado na votação dos jurados, que julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos. 



3.4. Portanto, não se pode exigir da defesa a comprovação do prejuízo, pois tal imposição consubstanciaria prova impossível e diabólica, porquanto impossível se aferir se os jurados levaram ou não em consideração a argumentação do Ministério Público. 



4. QUESITAÇÃO AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE SENTENÇA E PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. 



4.1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do recurso em sentido estrito, para a delimitação da imputação da decisão de pronúncia, determinou a exclusão de parte das condutas atribuídas aos réus. 



4.2. Contudo, houve a inserção nos quesitos dessas imputações não admitidas no julgamento do recurso em sentido estrito, ofendendo a um só tempo o princípio da correlação entre pronúncia e sentença e, ainda, a hierarquia do julgamento colegiado do Tribunal de Justiça da origem. 



4.3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que as nulidades absolutas, notadamente aquelas capazes de causar perplexidade aos jurados e com evidente violação ao princípio da correlação entre pronúncia e sentença, ensejam a superação do óbice da preclusão. Precedentes. 



5. Recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



    Na sequência, os embargos de declaração opostos no STJ foram rejeitados (e-doc. 2.031).



    Nas razões do apelo extremo do MPRS (e-doc. 1.624) voltado contra acordão do TJRS, sustenta-se afronta aos artigos 5º, caput e incisos XXXVIII, alíneas “a” e “c”, LIV, LV e LVII, 93, inciso IX, e 129, inciso I, todos da Constituição Federal, aduzindo-se quanto a tais dispositivos que houve:



    “equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto compreendeu o órgão julgador, com base nos princípios extraídos dos aludidos dispositivos constitucionais, que as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas – ocorridas na espécie antes (processo de escolha de jurados) e durante (reunião reservada com jurados, quesitos que registraram excesso acusatório e inovação acusatória em réplica) a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri – não dependem, para a sua declaração, de oportuna alegação (preclusão), tampouco exigem a demonstração de prejuízo concreto à parte atingida.



    As questões tratadas possuem, portanto, relevância para além dos interesses subjetivos do Ministério Público à reforma do julgado, já que a definição acerca da necessidade de manifestação oportuna e demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidades, mesmo as absolutas, orientará todos os tribunais da federação na observação dos requisitos legais e constitucionais para a declaração ou afastamento de eivas.”



    Já no apelo extremo formalizado pelo MPF (e-doc. 2.042) em face do acordão da Sexta Turma do STJ, diz-se que há afronta ao artigo 5º, incisos XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’, e LIV, da Constituição Federal, pois consoante argumenta:



    “a decisão recorrida, ao afirmar que “a defesa do réu Elissandro reiteradamente apresentou insurgência contra as determinações de sorteios dos jurados”, e afastar a preclusão, viola, ao mesmo tempo, o princípio constitucional do devido processo legal (CF, art. 5º-LIV) -- que vale tanto para a defesa dos réus, quanto para as vítimas de homicídio e lesão corporal, cujos direitos violados são punidos como crimes, nesta persecução penal iniciada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul --; e o princípio constitucional da soberania do júri, tanto para os veredictos quanto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º-XXXVIII-c,d).



    Além de ter havido preclusão, não houve demonstração de prejuízo, o que é também uma ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da soberania do veredicto do júri, vez que houve anulação do veredicto com afronta à regra processual sobre prazo para impugnação do sorteio dos jurados. Nenhuma destas alegações foi embasada em demonstração de prejuízo para a defesa dos réus. A jurisprudência do STF exige prova de prejuízo tanto em caso de alegação de nulidade absoluta como de nulidade relativa.”



    Instada a se manifestar neste Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado (doc. 2.075):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CASO BOATE KISS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI ANULADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS. 



    AGRAVO EM RECURSO